Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719653-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR RIBEIRO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 66532366 e 66532375) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação monitória decorrente de inadimplemento de dois contratos de mútuo ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em desfavor de JULIO CESAR RIBEIRO. Conforme petição de Id 68281404 o apelante informou que firmou contrato de novação com a apelada e requereu a desistência do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. De início, constato a presença de erro material na parte final decisão de Id 68327929. Assim, para evitar confusão, proceda-se à sua exclusão. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte adversa. Ademais, nos termos do art. 932, inc. I do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, compete ao Relator homologar o pedido de desistência. No caso, o processo versa sobre direito disponível e o patrono tem poder para desistir (Id 66531857). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, baixem os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital